Tribunal: STF
Processo: RHC 50990
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-09
Data de publicação: 1973-04-09

Ementa:
- Habeas corpus. Falta de justa causa. Denúncia que descreve fato penalmente punível. Impossibilidade de exame aprofundado da prova no habeas corpus para a apreciação de justa causa para a ação penal, maximé quando dele não constam todos os elementos probatórios constantes do processo. Recurso de habeas corpus improvido.